Tribunal: TJES
Processo: 5000407-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Competência; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000407-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
AGRAVADO: GLORIA MOURA MACHADO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios na Ag. de Instrumento nº 5000407-87.2021.8.08.0000

Embargante: Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

Embargada: Glória Moura Machado

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão do evento n. 1193532 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela agravante e manteve a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação nº 0019900-73.2015.8.08.0024. (Id n. 981669).

Em suas razões (Id. 1339133)) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante sustenta que o aresto embargado incorre em omissão, por não ter se manifestado acerca da tese de incompetência do juízo originário em razão do lugar, pelo que entende que o presente recurso
“[...]
ser provido para ser determinada a remessa dos autos para serem processados perante uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
[...]”.

Decorrido o prazo para manifestação dos recorridos sem apresentação de contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a embargante sustenta que o aresto embargado incorre em omissão, por não ter se manifestado acerca da tese de incompetência do juízo originário em razão do lugar, pelo que entende que o presente recurso
“[...]
ser provido para ser determinada a remessa dos autos para serem processados perante uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
[...]”.

Entretanto, constou clarividente do acórdão impugnado que
“[...]
a despeito de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em contendas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar (Sumula nº. 563 do STJ), a Corte Uniformizadora sedimentou entendimento no sentido de que ações como a que se aprecia podem ser ajuizadas no foro onde o beneficiário tenha laborado para a empresa patrocinadora.
[...]”,
conforme a reiterada jurisprudência da Corte Uniformizadora e deste sodalício.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(
AgInt no AREsp 1154463/SP
,
AgRg no REsp 1330823/RS,
ARE 713338,
entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.